Tribunal: STF
Processo: EP 179
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, decorrente da Ação Penal nº 2.605/DF, autuada em face de JOAO PAULO SILVA MATOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Os Embargos de Declaração opostos pelo réu ao acórdão condenatório foram rejeitados, por unanimidade, pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual de 31/10/2025 a 10/11/202.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/12/2025.
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a JOAO PAULO SILVA MATOS (CPF 066.754.759-24), além de decretar a prisão, ainda não efetivada. 
Em 12/1/2026, nos autos da AP 2.605/DF, o Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Londrina/PR encaminhou expediente a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL informando que “o réu não compareceu nos dias 22/12/2025; 29/12 /2025 e 05/01/2026 para dar cumprimento ao comparecimento semanal em razão da suspensão do expediente em virtude do recesso forense”, e que “não compareceu em cartório nesta data (12/01/2026) a fim de dar cumprimento à medida cautelar de comparecimento semanal em juízo”. Por fim, informou o alerta de rompimento de cinta em 9/1/2026, e que não há comunicação do aparelho de monitoramento eletrônico desde o dia 10/1/2026 (eDoc. 271).
Em 3/2/2026 foi cumprido o mandado de prisão em desfavor de JOAO PAULO SILVA MATOS, e em 4/2/2026, realizada a audiência de custódia (AP 2.605/DF, eDoc.286).
Em 4/2/2026, nos autos da AP 2.605/DF, a Defesa de JOAO PAULO SILVA MATOS solicitou a transferência do apenado para “uma das penitenciárias estaduais de Londrina-PR, viabilizando o início do cumprimento de pena e, igualmente, assegurando o direito de fazê-lo em local próximo a seu vínculo familiar, nos termos do art. 103, da LEP”(eDoc.281).
Em 5/2/2026, o réu foi transferido para a Cadeia Pública de Foz do Iguaçu Laudemir Neves – CPLN.
Em 11/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “para que seja consultado o órgão da administração penitenciária (DEPPEN/PR) sobre a existência ou não de vaga prisional em alguma das penitenciárias estaduais de Londrina, que seja condizente com o regime inicial fechado, e sobre a viabilidade operacional da transferência do preso, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Foz de Iguaçu/PR” (eDoc. 173).
Em 23/02/2026, a Assessoria Técnica da Polícia Penal informou que o departamento já autorizou a movimentação entre os presídios, encontrando-se pendente a efetivação da medida (eDoc. 180). 
 Em 26/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favorável ao recambiamento (eDoc. 186).
Em 02/03/2026, determinei o recambiamento do apenado JOAO PAULO SILVA MATOS para a Unidade Prisional de Londrina (eDoc. 190).
Em 06/03/2026, a defesa do apenado apresentou o seguinte requerimento: “1. Liminarmente, diante da urgência demonstrada, do risco concreto de agravamento do quadro clínico do requerente e da necessidade de preservação de sua saúde física e mental, a concessão de prisão domiciliar, ou, subsidiariamente, o cumprimento da custódia em regime domiciliar com monitoramento eletrônico e demais condições que Vossa Excelência entender adequadas, expedindo-se as comunicações necessárias ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR, para fiscalização e acompanhamento das medidas impostas. Ressalta-se que o requerente se encontra em acompanhamento psiquiátrico contínuo, fazendo uso de medicação controlada e apresentando quadro emocional fragilizado, circunstâncias que recomendam cuidados médicos permanentes e acompanhamento especializado, cuja regularidade e estabilidade podem ser adequadamente asseguradas em ambiente domiciliar, sob as condições que este Supremo Tribunal Federal entender pertinentes. 2. Subsidiariamente, caso não seja deferida de plano a prisão domiciliar, requer-se: A determinação para que o Juízo da 5ª Vara Criminal de Londrina/PR proceda, com urgência, à juntada integral das decisões relativas às medidas cautelares anteriormente impostas, com a indicação precisa de suas datas e condições, bem como que certifique formalmente a data de efetivação da liberdade provisória, para fins de correta apuração do histórico cautelar e do cômputo de detração penal. 3. A oitiva da Procuradoria-Geral da República, caso Vossa Excelência entenda necessária, nos termos regimentais” (eDoc. 196).
Em 11/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se contrariamente ao pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de João Paulo Silva Matos (eDoc. 108). 
O réu foi condenado a uma pena total de 14 (quatorze) anos, com início de cumprimento em regime fechado. O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/12/2025. Após o trânsito em julgado, o mandado de prisão foi cumprido em 03/02/2026, depois de ter sido constatado que o réu descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas, rompeu a tornozeleira eletrônica e permaneceu foragido (eDoc. 271). Destaca-se, ainda, que o apenado JOAO PAULO SILVA MATOS tem 36 (trinta e seis) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena (eDoc. 210). 

É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
A defesa não apresentou documentos que comprovem uma situação de saúde excepcional que impossibilite o cumprimento da pena em unidade prisional. Embora tenha argumentado sobre um quadro de ansiedade severa e episódios depressivos, os relatórios médicos que acompanham o pedido não indicam incapacidade do requerente ou risco concreto ao seu tratamento caso mantida a segregação.
Destaca-se, ainda, que JOAO PAULO SILVA MATOS tem 36 (trinta e seis) anos de idade, não se enquadrando na hipótese do inciso I do art. 117 da LEP.
Neste sentido foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República: 
Em que pese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admita, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado ao regime fechado, a medida exige demonstração de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. No caso concreto, tal circunstância não foi sequer alegada na petição defensiva. 
Embora a defesa tenha argumentado quadro de ansiedade severa, episódios depressivos e intensa instabilidade emocional, o relatório médico que acompanha o pedido de prisão domiciliar não indicam incapacidade do requerente ou risco concreto ao seu tratamento caso mantida a segregação prisional. No ponto, o relatório assinado pelo médico psiquiatra particular , sem data especificada – mas acompanhado de relatório clínico referente ao período de 19.1.2022 a 31.11.2023 -, anota que João Paulo Silva Matos possui diagnóstico de CID 10: F19.2 + F33 (Síndrome de dependência devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas e Transtorno Depressivo Recorrente), com uso irregular de escitalopram 20mg. Pontua que o paciente apresenta comportamento de consumo de bebida alcoólica em grande quantidade, na frequência de quatro vezes por semana, associado ao uso de cocaína. Acrescenta que o paciente “tem apresentado problemas pessoais de bater o carro estando embriagado, brigas e discussões com a esposa devido ao uso de álcool e drogas”.
Além disso, o prontuário médico mais recente, de 5.12.2023 – referente ao período em que João Paulo Silva Matos cumpria prisão preventiva na Penitenciária Estadual de Londrina –, registra que ele fazia uso de medicamentos antidepressivos, mas que estava em bom estado de saúde.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que, ausente a comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra do art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. Não foi demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto que justifique a flexibilização.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o requerimento de prisão domiciliar formulado por JOAO PAULO SILVA MATOS.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente